Tribunal: TJDFT
Processo: 0703871-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0703871-93.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JKA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME D E C I S Ã O Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal verifico a prolação de sentença nos autos de onde extraída a decisão que desencadeou o inconformismo manifestado pela parte recorrente (ID 86151438 – dados do processo referência), o que torna irremediavelmente prejudicado o agravo de instrumento em epígrafe. Por tais fundamentos, com apoio no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Oportunamente, após as cautelas de estilo, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta no 31/2009 desta egrégia Corte. Intimem-se. Brasília, 9 de junho de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador